Tribunal: TJES
Processo: 5011015-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011015-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO ANTONIO RAMOS CORTEZINI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO COMBATENTE. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO. QUADRO DE TRANSTORNO DE HUMOR. DOENÇA PSIQUIÁTRICA CONTROLADA COM USO DE MEDICAÇÃO PSICOTRÓPICA. INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DO CARGO AFERIDA PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A sexta etapa do concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente, de caráter eliminatório (item 10.1 do Edital nº 01/2022), consistiu em inspeção de saúde realizada por uma Junta Militar da Diretoria de Saúde a PMES, que considerou o candidato ora agravado inapto, diante do diagnóstico de transtorno de humor.

2. A Lei Complementar nº 911/2019, citada no edital ao qual se submeteu o agravado, define, em seu artigo 1º, §1º, inciso IX, que a inspeção de saúde
“é a avaliação da capacidade fisiológica do militar estadual para o exercício das funções exigidas, verificada por meio de exames específicos definidos pela Junta Militar de Saúde – JMS”
.

3. O artigo 9º, inciso VII, da Lei nº 3.196/1978 (Estatuto da PMES), com redação dada pela Lei Complementar nº 667/2012, que estabelece os princípios, condições e requisitos que regulam o ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, também tratada no edital que regula o caso concreto, dispõe sobre a necessidade de aprovação no exame de saúde, destinada a aferir a capacidade do candidato.

4. A inaptidão, na hipótese sob exame, está embasada no artigo 3º, §16, do Anexo IV do Edital do certame, que prevê que as doenças psiquiátricas de transtornos de humos geram inaptidão.

5. A Junta Militar de Saúde, de forma fundamentada, considerou o candidato inapto no exame de saúde, assinalando as peculiaridades da profissão de policial militar, e ponderando que
“
inclusão de indivíduos com doenças psiquiátricas na PMES cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências”.

6. O fato de laudos psiquiátricos particulares terem atestado que o agravado não apresenta sintomatologia ativa que o impeça de assumir a vaga no referido concurso, ou mesmo de o candidato ter sido considerado apto na avaliação psicológica, não infirma ou torna desrazoável a conclusão da junta médica oficial no sentido de que o candidato é portador de doença psiquiátrica, ensejadora da inaptidão, ainda que, no momento, a sua condição esteja sob controle, com tratamento medicamentoso.

7. Não está demonstrada a probabilidade do direito do agravado, que é portador de patologia psiquiátrica, com uso de medicação psicotrópica, considerada incompatível com o exercício do cargo.

8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação movida por

JOÃO ANTÔNIO RAMOS CORTEZINI
, deferiu a tutela de urgência pleiteada,

determinando
“
ao réu que reintegre o autor no certame, convocando-o a participar das demais etapas do concurso em voga, incluindo o Curso de Formação e, caso aprovado, seja reservada a respectiva vaga, sob pena de fixação de multa diária”.

Em suas razões (evento 6074829), o agravante afirma, em síntese, que:
1)

“
não assiste razão ao agravado, pois foi considerado inapto, em razão de apresentar quadro de transtorno de humor, nos limites estabelecidos pelo edital
”
(fl. 05);
2)

“Embora o agravado tenha acostado à inicial laudos particulares, sabe-se que a adequação ou não de suas condições de saúde aos requisitos precisa ser verificada oficialmente, mediante o parecer da Junta Militar de Saúde – JMS”
(fl. 05);
3
)

“em vista das peculiaridades de suas funções, a atividade policial militar exige condições físicas e de saúde em padrão mais elevado que o normal, não somente para permitir o atendimento ideal das necessidades específicas da Polícia Militar, como também para resguardar a integridade física do próprio militar e de terceiros, profissão eminentemente atrelada a boa forma física e médica”
(fl. 05);
4
)
“o regime jurídico dos integrantes das Polícias Militares deve ser estabelecido por lei estadual específica, e não com base na legislação federal aplicável aos servidores públicos da união (Lei 9.112/90)”
(fl. 06);
5
)
“
a distinção que exige um padrão sanitário elevado para o ingresso na PMES não viola o princípio da isonomia
”
(fl. 09);

6)
“é legítima a fixação de critérios de admissão para cargos públicos, desde que atendidos os requisitos da previsão legal e justificativa da exigência decorrente da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido,

não havendo violação à Constituição quando a limitação ao acesso aos cargos, funções ou empregos públicos for baseada em critérios razoáveis e legítimos, relacionados com as condições necessárias ao desempenho profissional, o que se verifica nas carreiras militares”
(fl. 10);
7
)

“
pelo princípio da eventualidade, caso não reconhecida a estrita legalidade na eliminação do agravado do concurso, por ter sido considerado inapto na fase de inspeção de saúde, o que não se espera, deve o presente agravo de instrumento ser provido por ter a decisão agravada violado expressamente o art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/1992, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências
”
(fl. 10).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões no evento 6264151, pugnando pelo desprovimento do recurso, assinalando que “novo laudo médico emitido em 29/09/2023, por médica psiquiátrica, onde não deixa dúvidas de que o Agravado encontra-se em perfeitas condições para exercício do cargo almejado, sendo novo documento comprobatório do grau de saúde do Agravado”, e que em outro agravo (nº 5010633-83.2023.8.08.0000), relativo ao mesmo concurso, o eminente Desembargador Arthur José Neiva proferiu decisão reconhecendo a ilegalidade da eliminação do candidato na fase de exame de saúde, negando efeito suspensivo ao recurso.

Tal como assentado na decisão que concedeu efeito suspensivo ao presente recurso, a sexta etapa do concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente, de caráter eliminatório (item 10.1 do Edital nº 01/2022), consistiu em

inspeção
de saúde
realizada por uma Junta Militar da Diretoria de Saúde a PMES, que considerou o candidato ora agravado inapto, diante do diagnóstico de transtorno de humor.

A Lei Complementar nº 911/2019, citada no edital ao qual se submeteu o agravado, define, em seu artigo 1º, §1º, inciso IX, que a inspeção de saúde
“é a avaliação da capacidade fisiológica do militar estadual para o exercício das funções exigidas, verificada por meio de exames específicos definidos pela Junta Militar de Saúde – JMS”
.

O artigo 9º, inciso VII, da Lei nº 3.196/1978 (Estatuto da PMES), com redação dada pela Lei Complementar nº 667/2012, que estabelece os princípios, condições e requisitos que regulam o ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, também tratada no edital que regula o caso concreto, dispõe que:

Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á
na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais,
por meio de concurso público
de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira,
observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais
:

(...)

VII -
ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários
e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo,
conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação
;

A inaptidão, na hipótese sob exame, está embasada no artigo 3º, §16, do Anexo IV do Edital do certame, que prevê que:

Art. 3º. São
condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão
:

(...)

§16
Doenças Psiquiátricas

(...)

-
transtornos do humor
;

(...)

Deverão ser observadas as descrições clínicas e diretrizes diagnósticas da classificação de transtornos mentais e de comportamento da 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças da OMS (CID-10).

A Junta Militar de Saúde, ao considerar o candidato inapto, ponderou que (evento 6074830):

A profissão de policial militar tem peculiaridades que, entre outras, incluem a necessidade de força e esforço físicos, resistência, agilidade e destreza dos militares tanto em seu treinamento e formação, quanto no desempenho de suas atividades que incluem diversas formas de atividades, operações de busca salvamento aéreo, terrestre e aquático, combate a incêndio, atividade de defesa civil e vistorias técnicas.

Neste contexto,
a inclusão de indivíduos com doenças psiquiátricas na PMES cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências
.

Assim, candidatos com presença desta alteração é considerado como
“condição de inaptidão para Ingresso na PMES”.

O candidato agravado, na inicial da demanda de origem, defende violação ao princípio da legalidade, porém, o exame de saúde feito por inspeção médica militar é uma exigência legal para ingresso na carreira por ele pretendida (o que foi corretamente observado pela decisão agravada).

A decisão agravada, contudo, considerou a probabilidade do direito do ora agravado em razão de se tratar de candidato submetido a tratamento médico, em remissão do quadro, sob o fundamento de que, neste caso, a inaptidão no exame de saúde viola o princípio da razoabilidade, mormente considerando que ele foi indicado na fase de avaliação psicológica.

Ocorre que o fato de dois laudos psiquiátricos particulares terem atestado que o agravado não apresenta sintomatologia ativa que o impeça de assumir a vaga no referido concurso (ID 29747776 e 29747777 do processo de referência), um deles informando tratamento em curso por dois anos, assim como o novo laudo de idêntico teor juntado em contrarrazões (evento 6264154), não infirma a conclusão da junta médica oficial no sentido de que o candidato é portador de doença psiquiátrica, ensejadora da inaptidão, ainda que, no momento, a sua condição esteja estabilizada (inclusive com uso de medicamentos – ID 29747777 do processo de referência).

A propósito, segundo já decidiu esta egrégia Corte (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (eDITAL Nº 01/2022).
ELIMINAÇÃO NA FASE DE EXAME DE SAÚDE. PREVISÕES LEGAL E EDITALÍCIA
. ESCOLIOSE.
FATOR DE CONTRAINDICAÇÃO PREVISTO OBJETIVAMENTE
.
LIMITAÇÃO APARENTE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO MILITAR
.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO ADMINISTRATIVO ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO
.
LAUDO PARTICULAR CARENTE DE FORÇA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUA
L.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERICULUM IN MORA
. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, no escopo de comprovar “a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação”. 2) Em atenção ao comando legal e partindo dessa premissa, o Edital nº 001/2022/PMES dispõe expressamente acerca do “Exame de Saúde”, em seu item 21 e Anexos IV e V, como etapa eliminatória do certame (item 21.12), sendo a aptidão do candidato pela Junta Militar de Saúde condição imprescindível para a sua investidura na graduação de Soldado Combatente (item 4.1, alínea “i”). O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 21.4), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar (Anexo IV), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES. 3) Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/PMES a serem aferidos na etapa de Exame de Saúde, o art. 3º, § 12, alínea “a”, do Anexo IV, dispõe expressamente que “são condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão: (...) escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em ‘S’ itálico ou ‘S’ invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório”. 4)
Há, portanto, expressa previsão legal e editalícia para subsidiar o ato administrativo que considera inapto, na etapa de Exame de Saúde, o candidato a carreira de Solado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito por ser diagnosticado pela Junta Militar de Saúde
com “Escoliose com rotação dos pedículos”
, não podendo a Administração Pública deixar de eliminar o candidato em tal hipótese, já que sua atuação está vinculada às normas que tratam da matéria e visando garantir tratamento igualitário entre todos os postulantes ao cargo público, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia (art. 37, caput, da CF/88).
5)
A presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos e a circunstância de a conclusão da Junta Militar de Saúde da PMES pela inaptidão do candidato agravante, por meio da análise dos exames médicos por ele disponibilizado durante o certame, ter se pautado no diagnóstico dele ser portador de
“Escoliose com rotação dos pedículos”
obstam, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, a possibilidade de o Poder Judiciário intervir na atuação da Administração Pública para afastar a eliminação do recorrente do certame
, a qual se pautou no art. 3º, § 12, alínea “a”, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022/PMES,
sob pena de ofensa aos princípios da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e da isonomia, não possuindo os laudos médicos particulares elaborados unilateralmente pelo candidato o condão de, a princípio, descortinar eventual ilegalidade ou desarrazoabilidade na postura do Poder Público
. 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5011047-81.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023).

Menciona-se que os julgados citados pela decisão agravada não se assemelham ao caso concreto, pois referem-se à possibilidade de correção da disfunção visual, hipótese também do julgado mencionado em contrarrazões do agravo, em que se admitiu a ausência de incapacidade para o exercício das funções habituais do cargo pretendido, o que não se pode concluir no caso concreto, apenas com os laudos particulares juntados pelo agravado, que possui doença considerada incompatível com o cargo, com uso de medicação psicotrópica.

Veja-se que o fato de o candidato ter sido considerado apto na avaliação psicológica não torna desrazoável a sua eliminação no exame de saúde, que identificou se tratar de portador de doença psiquiátrica, aparentemente permanente, que gera a inaptidão, ainda que esteja sob controle, com tratamento medicamentoso.

Assim, no caso,
não está demonstrada a probabilidade do direito
do agravado,
que é
portador de patologia psiquiátrica, com uso de medicação psicotrópica,
considerada incompatível com o exercício do cargo
.

Posto isso,
conheço
e
dou
provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)